Tribunal: TJMT
Processo: 1015744-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015744-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), JOSE FELIX DA SILVA - CPF: 063.297.641-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Lado outro, o agravante afirma que os descontos vem sendo efetuados desde 25/10/2016, mas apenas agora ajuizou a demanda, o que afasta, por certo, a urgência do pleito.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por JOSE FELIX DA SILVA contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1002926-63.2021.8.11.0051, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Em suas razões, o Agravante verbera que a cada mês que vem sofrendo os descontos de forma indevida em seu benefício previdenciário, acaba por gerar ainda mais danos pecuniários.

Alega que nunca recebeu informações sobre eventual cartão de crédito e que os descontos em sua conta bancária, são fruto de ganância desenfreada por parte da agravada aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e financeira da parte agravante, obtendo assim, vantagem indevida.

Sustenta que o débito cobrado se trata de relação jurídica inexistente, uma vez que não houve serviço contratado pelo agravante junto à empresa agravada, configurando pratica vedada pelo artigo 39, do CDC.

Defende que a jurisprudência consolidou o entendimento de que há abusividade a merecer intervenção judicial e inclusive reparação sob o ponto de vista do campo moral, bem como que a decisão viola o direito do agravante ao acesso à justiça, princípio este que se encontra previsto em nossa Carta Magna (artigo 5o, inciso XXXV).

Assevera ser cabível a inversão do ônus da prova, nomeadamente para se determinar ao agente financeiro a exibição de documentos comuns às partes.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, no sentido de determinar ao Requerido que se abstenha de efetuar os descontos no seu benefício e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão atacada, confirmando a liminar deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 101171972).

Sem contraminuta do banco agravado, ante a ausência de angularização na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por JOSÉ FELIX DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando, em síntese, ser aposentado junto ao INSS, percebendo em seu benefício previdenciário, mensalmente, a quantia bruta de R$ 1.100,00 e como renda líquida o valor de R$ 1.056,00.

Após consultar o extrato do seu benefício, verificou que o banco efetuava descontos não contratados nem autorizados de seu benefício previdenciário, desde 25/10/2016, debitando valores a título de Reserva de Margem Consignável, no valor de R$ 44,00, contrato no 20160311576023046000, que já totaliza um desconto indevido de R$ 2.552,00. (58 parcelas de R$ 44,00).

Afirma que em nenhum momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito consignável, nem mesmo a informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), inclusive sobre o percentual a ser averbado.

Aduzindo que não reconhece tal obrigação como sendo sua, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que o réu se abstenha de efetuar os descontos referentes a Reserva de Margem Consignável no seu benefício previdenciário.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito antes de exercido o contraditório, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessário à concessão da tutela de urgência.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Lado outro, o agravante afirma que os descontos vem sendo efetuados desde 25/10/2016, mas apenas agora ajuizou a demanda, o que afasta, por certo, a urgência do pleito.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a tutela de urgência.

Além disso, o desconto ora questionado é de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento do Agravante e capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI no 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021